Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703700-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE HUMBERTO VALENTINO VIEIRA, PATRICIA SIQUEIRA CAVALCANTI VIEIRA, ISABELLA SIQUEIRA CAVALCANTI VIEIRA, I. S. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE HUMBERTO VALENTINO VIEIRA APELADO: DECOLAR. COM LTDA., GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelos autores contra a sentença (ID 50262874), proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, de forma solidária, a restituírem aos autores os valores desembolsados na compra de bilhetes aéreos cancelados, mais acréscimos legais. Verifica-se que o Ministério Público não foi intimado para se manifestar acerca da apelação interposta pelas autoras. Considerando o interesse de menor envolvido no presente caso, encaminhem-se os autos ao Ministério Público em Segunda Instância para manifestação. Após, retornem os autos para análise do recurso. gp Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator